Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE ACENTUADA DEMONSTRADA. ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. OCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRÁFICO DE COCAÍNA. SUBSTÂNCIA COM POTENCIAL LESIVO SUPERIOR. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal, nos moldes do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, se presente flagrante ilegalidade ou teratologia em questões atinentes à dosimetria.
2. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes.
3. Segundo a jurisprudência dominante, justifica-se a valoração negativa da conduta social do réu que pratica novo crime durante a execução da pena por delito anterior.
4. Revisão admitida e julgada improcedente.